Tribunal: TJDFT
Processo: 0709220-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo: 0709220-14.2020.8.07.0000 AI Agravante: SANOLI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO LTDA Agravado: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Não há que se acolher o pedido de reconsideração Id. 15729017. Como já ressaltado, não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nos critérios da administração pública para renovar o contrato administrativo, bem como nos critérios do parcelamento de débitos tributários. No que diz respeito à suspensão do crédito tributário, a liminar em mandado de segurança apta a suspender a exigibilidade é aquela concedida no bojo do processo no qual se discute a validade da cobrança que se quer evitar. Não é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em processo no qual não há questionamentos acerca da inconstitucionalidade, ilegalidade ou irregularidade de eventual lançamento tributário. Por fim, o fato superveniente alegado pela Agravante, qual seja a prorrogação dos “Contratos CT no 036/2018, CT no 037/2018, CT no 039/2018, CT no 040/2018 e CT no 041/2018 (objeto do presente mandamus)”, caracteriza, em princípio, perda superveniente do objeto, e não fundamento para autorizar a concessão de certidão positiva com efeitos de negativa. Da análise da petição inicial (Id. 61424262 dos autos de origem), observa que a Agravante “...pretende por meio do presente mandamus é assegurar que: (i) o crédito tributário de ICMS objeto do referido Executivo Fiscal (ajuizada após o reconhecimento nacional e distrital de estado de calamidade) não configure óbice à obtenção de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (“CPEN”) imprescindível à renovação dos CONTRATOS, de modo a permitir a continuidade das suas atividades negociais, já severamente afetadas em razão da atual conjuntura imposta pelo COVID-19; e (ii) caso V.Exa. entenda inviável a concessão da CPEN, que, ao menos, a inexistência desse documento não seja utilizada pela Secretaria de Saúde para negar a renovação dos CONTRATOS celebrados com a IMPETRANTE, diante do atual contexto pandêmico, reconhecendo-se que a validade do registro da IMPETRANTE no SICAF é suficiente para fins de renovação, independentemente da existência do apontamento da dívida em questão.” (g.n.) Logo, a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa tinha como objetivo renovar os contratos firmados com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Agora, após a renovação dos referidos contratos no âmbito Administrativo, pugna a Agravante a concessão da referida certidão “de maneira a permitir a temporária regularização da sua situação junto ao SICAF e, consequentemente, a renovação de outros contratos com a Administração Pública do Distrito Federal, evitando-se, assim, o agravamento dos já vultuosos prejuízos econômicos por ela experimentados.” Logo, tal pedido não consta do mandado de segurança. Diante do aduzido, intime-se a Agravante para que se manifeste quanto à perda superveniente do interesse de agir, tendo em vista a renovação dos contratos firmados perante a Secretaria de Saúde, consoante exige o artigo 10 do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 30 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora